Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Deve ser suprida a omissão consubstanciada na ausência de majoração dos honorários de advogado sucumbenciais em virtude da instauração da instância recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.